Tribunal: TJSP
Processo: 2240212-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Embargos de declaração – Iniciada a fase de cumprimento de sentença o juízo de primeiro grau entendeu que a Fazenda executada não era responsável pela identificação de quais servidores haviam tido faltas sem o referido procedimento, levantamento que cabia ao sindicato autor - Contra essa decisão é que o Sindicato apresentou agravo de instrumento, insistindo na obrigação da Fazenda executada de

Ementa:
Embargos de declaração – Iniciada a fase de cumprimento de sentença o juízo de primeiro grau entendeu que a Fazenda executada não era responsável pela identificação de quais servidores haviam tido faltas sem o referido procedimento, levantamento que cabia ao sindicato autor - Contra essa decisão é que o Sindicato apresentou agravo de instrumento, insistindo na obrigação da Fazenda executada de fazer o levantamento necessário ao prosseguimento da execução - Não é possível impor ao Poder Público levantamento demorado e custoso de toda a vida funcional de seus servidores, apontando quais faltas foram a cada qual imputadas e as consequências dali advindas, como influência em férias e licença prêmio, por exemplo - A existência, ou não, de falta que estaria justificada pela decisão conseguida pelo Sindicato autor deve ser apontada pelo servidor cujo suposto direito foi aviltado. É ele quem sabe se há direito atingido e se vale defendê-lo ou não – Recurso provido.